Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727010-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA J. COUTO, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, EDILSON OLIVEIRA COUTO D E S P A C H O Diante da certidão do mandado do oficial de justiça (ID 63868061) constatando o imóvel do agravado fechado, sem que ninguém atendesse às chamadas, DEFIRO o prazo de 5 dias a fim de que o recorrente informe endereço completo e atual do recorrido. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)